Tribunal: TJSP
Processo: 0021136-38.2024.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Falta Grave
Órgão julgador: Renata William Rached Catelli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Falta disciplinar. Recurso ministerial. Pleito de reforma da decisão que desclassificou a conduta praticada pelo sentenciado para falta disciplinar de natureza média. Agravado que, questionado por um agente penitenciário, recusou-se a informar o próprio nome e a matrícula. Conduta que não se revestiu de elevada gravidade, tampouco atentou contra a segurança do

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Falta disciplinar. Recurso ministerial. Pleito de reforma da decisão que desclassificou a conduta praticada pelo sentenciado para falta disciplinar de natureza média. Agravado que, questionado por um agente penitenciário, recusou-se a informar o próprio nome e a matrícula. Conduta que não se revestiu de elevada gravidade, tampouco atentou contra a segurança do estabelecimento prisional. Manutenção da decisão que desclassificou a infração disciplinar para falta média. Recurso desprovido.